Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-29.2021.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000286-29.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS LOPES - CPF: 895.768.371-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVACIRA ANTONIASSI DA SILVA - CPF: 379.844.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTAIR ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.975.931-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA SILVA - CPF: 140.585.371-91 (VÍTIMA), CLEMILDA DE SOUZA - CPF: 819.007.081-91 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
FURTO

SIMPLES
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - TESTEMUNHO DE
“OUVIR DIZER”
OU
“HEARSAY TESTIMONY”
- INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSP E TJPR -
RECURSO PROVIDO
.

Os testemunhos de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (TJSP, AP NU 1501098-48.2019.8.26.0270; TJPR, AP NU 0006271-21.2018.8.16.0148).

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).

“Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência”
(TJMT, N.U 0015235-63.2017.8.11.0055).

Recurso provido para absolver o apelante do furto simples, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000286-29.2021.8.11.0038 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S): JOÃO CARLOS LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO CARLOS LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJe NU 1000286-29.2021.8.11.0038), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 155,
caput
, do CP - (ID 203700239).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a conduta social teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 203700242).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 203700247).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - ADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 204886158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no 13/12/2020, por volta das 16h00, em local não especificado nos autos deste Inquérito, JOÃO CARLOS LOPES, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta da marca Cairus Genova, de cor roxa (vide Auto de Apreensão na pg. 05 do ID. 50431915), de propriedade da vítima Clemilda de Souza (pg. 11 do ID. 50431915).

Ademais, na mesma data, por volta das 18h20, na residência particular situada na Rua Mendes Sá, Bairro Centro (em frente a Energisa), município de Araputanga/MT, o DENUNCIADO JOÃO CARLOS LOPES, em posse da bicicleta furtada anteriormente, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) unidade de botijão de gás de cor amarela (vide Auto de Apreensão na pg. 05 do ID. 50431915), de propriedade da vítima Luiz da Silva (pg. 08 ID. 50431915). [...]

Assim agindo, o denunciado JOÃO CARLOS LOPES praticou o crime previsto no art. 155, caput, por duas vezes, na forma do art. 71, sendo todos do Código Penal [...].

(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 203700201)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] No que tange ao furto de 01 (um) botijão de gás, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo termo de apreensão (id. 50431915 - Pág. 5) e termo de depoimento da vítima (id. 50431915 - Pág. 6).

Por sua vez, a autoria é incontroversa e recai sobre o réu.

A Sra. Ivanira Antoniassi da Silva filha da vítima Luiz da Silva, na condição de informante, declarou em Juízo [...].

Ademais, a imediata evasão do réu, embora não seja prova definitiva da autoria, é inegavelmente prenúncio de envolvimento da prática do ilícito.

Destaca-se que, a despeito das alegações da defesa, a falta de testemunhas oculares não representa óbice à atribuição da autoria delitiva ao réu, cabendo a apreciação das demais circunstâncias e a dinâmica dos fatos no caso concreto.

Nesse aspecto, reputa-se consumado o delito de furto. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida para: a) CONDENAR o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal; [...]

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, a conduta do réu apresenta grau de reprovabilidade normal ao tipo penal. [...] Embora o réu seja tecnicamente primário, constata-se que este ostenta diversas passagens pela polícia e atualmente responde a outras duas ações penais, o que demonstra um comportamento incondizente com os padrões éticos e morais aceitos pela sociedade, razão pela qual sua conduta social deve ser valorada negativamente. [...]

Nesse aspecto, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante prevista pelo art. 61, II, “h” do Código Penal, haja vista que no momento do crime a vítima contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade (id. 50431915 - Pág. 8)

Dessa feita, exaspero a reprimenda ao patamar de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas na espécie.

Destarte, torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. [...]

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos [...].

(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 203700238)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 203699645 - fls. 5),
Termo de Entrega (ID 203699645 - fls. 9) e Auto de Avaliação (ID 203699645 - fls. 21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivacira Antoniassi da Silva, vítima (ID 203699645 - fls. 6), Waltair Slves de Souza Junior, testemunha (ID
203699645 - fls.
10), e Clemilda de Souza, mãe de Waltair Slves de Souza Junior (ID 203699645 - fls. 11).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Waltair Alves de Souza Junior, testemunha (ID’s

203700230 e 203700231), e Ivacira Antoniassi da Silva, vítima (ID 203700227/ ID 203700229). Apesar de intimado, o apelante não compareceu à audiência, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID

203700226).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a autoria do furto de 1 (um) botijão de gás de cor amarela (Termo de Apreensão - ID 203699645 - fls. 5) foi atribuída a JOÃO CARLOS LOPES [apelante] por Ivanira Antoniassi da Silva, filha da vítima Luiz da Silva, depois de
“ouvir dizer”
, de terceiro não identificado, que o apelante teria levado o objeto
“na garupa de uma bicicleta de cor roxa”
e por ele ter foragido após a polícia ser acionada (ID 203699645 - fls. 6; ID 203700227/ID 203700229).

Ocorre que a filha da vítima [Ivanira Antoniassi da Silva] não presenciou a subtração do bem, tampouco foram ouvidas testemunhas que tenham visualizado o delito.

Note-se que o apelante sequer foi interrogado pelas autoridades policial e judicial.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“os elementos probatórios são frágeis e insuficientes para comprovação da autoria do apelante. Pois, a informante [...] sequer presenciou o apelante na posse do objeto subtraído. Inexistindo assim, elemento concreto acerca do envolvimento do apelante com o [...] furto narrado na inicial acusatória”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 204886158).

Frise-se, ainda, que os testemunhos de
“ouvir dizer”
ou
“
hearsay testimony
”
se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (TJSP, AP NU 1501098-48.2019.8.26.0270 - Relator: Des. J.E.S. Bittencourt Rodrigues - 9.2.2023; TJPR, AP NU 0006271-21.2018.8.16.0148 - Relator: Des. João Domingos K - 26.3.2024).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação do apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Nesse sentido, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Absolve-se o réu do crime de furto [...] quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 15.10.2018).

Dessa forma, absolve-se o apelante do furto simples, por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP. art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver JOÃO CARLOS LOPES do furto simples, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024